Tribunal: STF
Processo: HC 209801
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Suposto impedimento do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do STJ, para julgar o HC 689.672/DF. Inexistente. Matéria já dirimida pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Regimento Interno daquela Corte e da legislação federal. 5. Questões fáticas probatórias também já refutadas pelas cortes antecedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.